Tribunal: TJES
Processo: 5000473-86.2023.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000473-86.2023.8.08.0068

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARIA JACINTA DE MOURA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA. LIMITES DA ATUAÇÃO DO RÉU. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por dano moral, ajuizada em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora.

2. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica, condenou a requerida à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por dano moral. A requerida foi declarada revel por ausência à audiência designada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se incidem, no caso, as prejudiciais de prescrição ou decadência; e (ii) saber se, diante da revelia, é admissível o conhecimento de matérias que demandem reexame probatório em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decadência deve ser afastada, pois não se trata de vício do produto ou do serviço, mas de ausência de contratação, aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos do art. 27 do CDC.

5. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional se renova a cada desconto, inexistindo prescrição.

6. A revelia impede o conhecimento de matérias probatórias não suscitadas oportunamente. A análise de elementos fáticos não é admitida em recurso inominado de parte revel, configurando inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido parcialmente, apenas para afastar as prejudiciais de prescrição e decadência. No mais, recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A decadência não se aplica quando se discute a inexistência de contratação. 2. Em caso de revelia, não é admissível o exame de questões que demandem análise de fatos e provas não oportunamente suscitadas.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000473-86.2023.8.08.0068

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARIA JACINTA DE MOURA

JUÍZA SENTENCIANTE: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA. LIMITES DA ATUAÇÃO DO RÉU. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por dano moral, ajuizada em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora.

2. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica, condenou a requerida à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por dano moral. A requerida foi declarada revel por ausência à audiência designada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se incidem, no caso, as prejudiciais de prescrição ou decadência; e (ii) saber se, diante da revelia, é admissível o conhecimento de matérias que demandem reexame probatório em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decadência deve ser afastada, pois não se trata de vício do produto ou do serviço, mas de ausência de contratação, aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos do art. 27 do CDC.

5. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional se renova a cada desconto, inexistindo prescrição.

6. A revelia impede o conhecimento de matérias probatórias não suscitadas oportunamente. A análise de elementos fáticos não é admitida em recurso inominado de parte revel, configurando inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido parcialmente, apenas para afastar as prejudiciais de prescrição e decadência. No mais, recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A decadência não se aplica quando se discute a inexistência de contratação. 2. Em caso de revelia, não é admissível o exame de questões que demandem análise de fatos e provas não oportunamente suscitadas.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Dano Moral
, ajuizada por
Maria Madalena de Moura em face de Banco BMG S/A
, na qual a parte autora alega que a instituição financeira passou a realizar descontos em seu benefício previdenciário relativos a produtos e serviços não contratados. Diante disso, pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados, a declaração de nulidade do contrato, a inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida foi declarada revel na origem, em razão do não comparecimento à audiência, apesar de devidamente intimada (ID 11977852).

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11977858), com o seguinte dispositivo:

Face ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta confirmo a decisão de
id
. 37863961, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:
a)
declarar a inexistência da relação jurídica com o requerido;
b)
condenar o requerido a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado);
c)
condenar o requerido a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito, o montante de R$4.784,64(quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado).

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11977860), suscitando as prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e a ausência de falha na prestação dos serviços. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 11977863), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular (IDs 11977861 e 11977862).

Conforme relatado, foi decretada a revelia da recorrente em razão do não comparecimento à audiência designada, apesar de devidamente intimada.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de recurso inominado como substitutivo da contestação.

No caso concreto, das razões recursais, apenas as prejudiciais de prescrição e decadência podem ser analisadas, por se tratarem de matérias de ordem pública.

Passo à análise.

Não assiste razão à recorrente quanto à alegação de decadência, pois não se trata de vício do produto ou do serviço, mas de alegada contratação inexistente. Aplica-se, portanto, o art. 27 do CDC, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de reparação por danos decorrentes de fato do serviço, contados do conhecimento do dano e de sua autoria.

Além disso, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional se renova a cada desconto realizado, de modo que não há prescrição a ser reconhecida no caso.

Superada essa análise, constata-se que os demais argumentos da recorrente dizem respeito a fatos controvertidos e matéria probatória, os quais não podem ser analisados neste momento, sob pena de violação à preclusão consumativa. Configura-se, assim, inovação recursal, vedada em sede de Recurso Inominado interposto por parte revel.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento parcial do recurso
, apenas para afastar as prejudiciais de prescrição e decadência. No mais,
não conheço do recurso
, diante da ausência de pressupostos de admissibilidade.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)